Tribunal: TJES
Processo: 5000709-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE DIAS DEISTER DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000709-74.2022.8.08.0035
Recorrente: JACQUELINE DIAS DEISTER

Recorrida: LOJAS AVENIDA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (FALHA GRAVÍSSIMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO). DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) REALIZOU UMA COMPRA NO VALOR DE R$ 413,93 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), DIVIDIDA EM 3 (TRÊS) VEZES NO VALOR DE R$ 137,98 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), JUNTO A REQUERIDA; B) INFORMA QUE, RECEBEU A FATURA DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, E FICOU COMPLETAMENTE ASSUSTADA COM O VALOR DA FATURA, QUE VEIO NO VALOR DE R$ 172,13 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS); C) AFIRMA QUE, DESSA FORMA, PERCEBEU QUE FORAM EMBUTIDOS PELA REQUERIDA DIVERSOS SEGUROS NÃO CONTRATADOS EM SUA COMPRA; POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, PARA QUE A REQUERIDA SUSPENDA A COBRANÇA DOS SEGUROS NÃO CONTRATADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE MÍNIMO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS); SEJA REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO REFERENTE AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS NOS TERMOS DA INICIAL. ALTERNATIVAMENTE, REQUER QUE OS AUTOS SEJAM DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE A MAGISTRADA PROFIRA A SENTENÇA, JULGANDO O MÉRITO DA DEMANDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. OBSERVO QUE, NO CASO EM APREÇO, É IMPERIOSA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, PORQUANTO, EM QUE PESE A RECORRENTE NÃO RECONHECER A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGUROS JUNTO À LOJA RÉ, EXAMINANDO-SE AS
ASSINATURAS LANÇADAS
NOS INSTRUMENTOS DOS CONTRATOS E NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA, AMBAS
SÃO SEMELHANTES AO OLHAR LEIGO
. EM RAZÃO DISSO, RESTA INVIÁVEL,
IN CASU
, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COM EFEITO, MESMO COM AS PROVAS CARREADAS AO FEITO POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA EMPRESA RÉ, ESPECIALMENTE PORQUE A RECORRENTE AFIRMA QUE NÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO EM COMENTO E TENDO A RECORRIDA EXIBIDO OS CONTRATOS MENCIONADOS, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NOS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. ASSIM, COMO PAIRAM DÚVIDAS QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRIDA, E POR NÃO SER POSSÍVEL IDENTIFICAR A OLHO NU SUA AUTENTICIDADE, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE SOMENTE UMA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA TRARIA ESCLARECIMENTO DEFINITIVO À LIDE, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ABREVIADO E CÉLERE PREVISTO PARA AS AÇÕES QUE TRAMITAM NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NESSE SENTIDO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ASSINATURA CONTESTADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. [...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

DESTARTE, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE MANTER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
INCOMPETÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)